Tribunal: TJPA
Processo: 0001951-57.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001951-57.2008.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

APELADO: MAURA ANJOS DE ANDRADE KALUME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada que – com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC/73,
julgou procedente agravo retido
para declarar nulo o processo a partir da decisão (PJe ID nº 4.449.603), determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito –, por se encontrar em sintonia com a legislação e jurisprudência pátrias.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MAURA ANJOS DE ANDRADE KALUME,
em face da

decisão monocrática,
que julgou procedente o agravo retido para declarar
“nulo o processo a partir da decisão (PJe ID nº 4.449.603), determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito, restando prejudicado o recurso de apelação”
(PJe ID nº 17.582.806)
.

Em suas razões, sustenta a recorrente a desistência tácita do agravado em relação à prova pericial, pois, no seu entender são fatos incontroversos:
“(i) o Agravado NÃO recolheu as custas processuais intermediárias de expedição de mandado de intimação do Perito; (ii) o Agravado NÃO se manifestou acerca da certidão que formalizou nos autos o não recolhimento das custas citadas; (iii) o Agravado NÃO compareceu na audiência de instrução e de julgamento; e (iv) o Agravado deveria ter interposto Agravo de Instrumento em face da decisão que declarou a desistência tácita da prova pericial, de modo que operou-se a preclusão dessa impugnação por parte do Agravado, não sendo suficiente a interposição do Agravo Retido”.
Destacando, como consequência ser aplicável ao
“caso concreto a jurisprudência do STJ sobre a matéria, que AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA DESISTÊNCIA TÁCITA NO CASO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA PERÍCIA JUDICIAL, quando tiver sido dada ciência à parte supostamente prejudicada”.

Alternativamente, afirma a impossibilidade de realização da prova,
“posto que TRANSCORRERAM MAIS DE VINTE E DOIS ANOS DA DATA DO ATO ILÍCITO!!!!!”
e a existência ação coletiva neste e. Tribunal de Justiça (Processo nº 0008972-89.2005.8.14.0301), que de acordo com a parte dispositiva da sentença, restou demonstrado que
“a infecção bacteriológica citada realmente atingiu inúmeras pessoas no território do Pará”.

Neste contexto e após prequestionar toda a matéria posta em julgamento requer
“a Agravante que a Decisão Monocrática agravada seja reformada, a fim de que o agravo permaneça sendo rejeitado e a Turma Julgadora prossiga com o julgamento da apelação do Agravado, bem como a consequente manutenção da sentença”
.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 18.466.874).

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou no provimento do agravo retido.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada:

“(...)

Por mais que resista à invalidação de processo, pelo que representa de retrabalho, não há como fugir a solução dessa natureza na espécie, o que, de resto, representa o acolhimento das razões vertidas ao agravo retido. E tal é a clareza da situação que autorizada se mostra sua definição mediante decisão monocrática, o que, aliás, proporciona mais pronta recuperação do tempo que se perde com a desconstituição do julgado.

Abro, no ponto, um parêntese para afirmar que, a despeito do tempo de tramitação dos processos nesta superior instância – mais de 12 (doze) anos –,
o tempo, por si só, não tem o condão de sanar nulidades.

Pois bem.

Como destacado no relatório, alega a parte recorrente, em preliminar, que houve cerceamento de defesa diante da decretação da perda da prova pericial, uma vez que não havia ou há, no Processo Civil Brasileiro, a desistência tácita da prova pericial em razão do não pagamento das custas intermediarias para a intimação do perito. No ponto, cumpre registrar, que os honorários periciais já haviam sido integralmente depositados (PJe ID nº 4.449.599 – p. 02/04).

Em verdade, não há nem mesmo prova de que o apelante foi intimado para recolher as custas intermediarias sob pena de cassação do deferimento da realização do exame técnico anteriormente deferido.

Saliente-se que a prova pericial se afigura relevante na hipótese, uma vez que a defesa do requerido, ora recorrente, fundamenta-se nas hipóteses descritas nos incisos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do acolhimento do agravo retido, resta prejudicada a análise da apelação.

Posto isso, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC/73,
JULGO PROCEDENTE O AGRAVO RETIDO
para, declarando nulo o processo a partir da decisão (PJe ID nº 4.449.603), determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito, restando prejudicado o recurso de apelação.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, dando-se baixa na distribuição desta Relatora.

P. R. I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito”.
(PJe ID nº 17.582.806).

Pois bem.

No caso, diversamente das razões do recurso e da jurisprudência colacionada no agravo interno, não há que se falar em desistência tácita da prova pericial, pois a parte agravada – DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA –, depositou o honorário pericial tempestivamente (PJe ID nº 4.449.599); apresentou seus quesitos e indicou seu assistente técnico (PJe ID nº 4.449.598).

A parte agravante também apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico (PJe ID nº 4.449.597 – p. 2/4).

Rememoro que durante audiência preliminar (PJe ID nº 4.449.594), o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém foi claro, após deferir a perícia, que seria considerado desistente da prova caso o agravado não depositasse, no prazo de 10 (dez) dias, os honorários periciais que foram fixados em 10 salários-mínimos:

“Defiro as provas já produzidas nos autos. A requerente não possui nenhuma prova mais a especificar. A requerida hoje especifica as seguintes provas: testemunhal e pericial, tanto no ambiente hospitalar, quanto na pessoa da requerente. Defiro as provas hoje especificadas. A requerida terá o prazo de 10 dias para proceder com a apresentação de rol de testemunhas. Sendo que a requerida compromete-se em trazer as testemunhas que foram arroladas independentemente de intimação sob pena de dispensa, isto no caso da apresentação do rol e caso não o faça, será considerado como desistente da prova. Nomeio o Dr. JOSE ANGELO BARLLETA CRESCENTE, Médico Infectologista, Tv. Piedade, 582, entre Henrique Gurjão e Tiradentes. Fone: 32238876 e 32235437, o qual, terá o prazo de 30 dias, para apresentação de laudo. Fixo os honorários periciais em 10 salários mínimos, os quais deverão ser depositados pela parte requerida, no prazo de 10 dias, caso não o faça será também considerada como desistente da prova. As partes também tem o prazo de 10 dias, para apresentação de quesitos e assistente técnico se assim desejarem. Depositado os honorários periciais, deve o SR. Diretor de Secretaria intimar o perito para que proceda com a perícia e faça a entrega do laudo no prazo acima estipulado. Apresentado o laudo pericial, fica do mesmo modo o SR. Diretor de Secretaria autorizado a intimar os advogados das partes para em prazo comum de 10 dias, sobre o laudo se manifestem de forma, que para audiência de instrução e julgamento que a seguir será designada nada fique pendente. Observo que as partes são legitimas e encontram-se bem representadas. Dou, portanto por ordenado o presente feito. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2010, ás 09 horas. Ciente as partes e seus advogados. Nada mais”
(PJe ID nº 4.449.593)
.

No caso, como já destacado, houve o recolhimento tempestivo dos honorários periciais (PJe ID nº 4.449.599).

De fato, um dia antes da audiência de instrução e julgamento (20/01/2010), o Diretor de Secretaria da 6ª Vara Cível de Belém certificou que
“revendo em cartório o arquivo a meu cargo constatei que as custas processuais intermediárias, referentes a expedição do mandado de intimação do Sr. Perito, não foram recolhidas”
, justificativa adotada pelo Juízo para declarar a desistência da aludida prova:

“(...)

Ao manusear os autos verifico uma certidão do Sr. Diretor de secretaria constante às fls. 393 em que o requerido não pagou as custas intermediárias a que estava obrigado para intimação do Sr. Perito. Em que pesa ter sido realizado o depósito dos honorários periciais, mas como não houve o pagamento das custas intermediárias para a intimação do Sr. Perito dou o requerido como desistente da prova face não ter pago as custas intermediárias o que é agravado inclusive no dia de hoje com a ausência Ada advogada que assiste o requerido”.

Em verdade, da análise aprofundada de todo o caderno processual resta evidente que, o Diretor de Secretaria, para fugir de qualquer responsabilidade ante o não cumprimento de expressa determinação do magistrado –
“Depositados os honorários periciais, deve o SR. Diretor de Secretaria intimar o perito para que proceda com a perícia e faça a entrega do laudo no prazo acima estipulado” –
, indicou questão procedimental, não recolhimento das custas referentes à expedição do mandado de intimação do Sr. Perito, como justificativa para sua omissão.

De fato, em momento algum o agravado foi intimado para recolher as custas intermediárias, referentes a expedição do mandado de intimação do Sr. Perito, não podendo que se atribuir ao agravado consequência não prevista legalmente ou não previamente comunicada pelo Juízo.

Neste sentido:

“CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – Decisão proferida em ação indenizatória - Apelação da autora – Impossibilidade de cancelamento da distribuição quando já formada a relação processual com contestação da ré e iniciada a produção de provas –
Necessidade de prévia intimação da parte, para o recolhimento de custas, na forma prevista no artigo 485, III, § 1º do CPC – Decisão anulada – Recurso provido
”.
(TJ-SP - AC: 00106659120158260635 SP 0010665-91.2015.8.26.0635, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

.
.....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INADIMPLEMENTO DO REQUERENTE A PARTIR DA TERCEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais (art. 98, § 6º, CPC), contudo, deixou de oportunizar ao requerente a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido.
Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais. Sentença insubsistente. Recurso provido”.
(TJ-MS - AC: 08028706220168120018 MS 0802870-62.2016.8.12.0018, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 10/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018).

Dessa forma, não há como chancelar a conclusão do Juízo pela desistência da prova pericial, uma vez que, além da parte não ter sido intimada para recolher o numerário referente às custas intermediárias, a aludida consequência estava vinculada ao não recolhimento dos honorários periciais e não à omissão quanto ao pagamento de custas intermediárias.

No que pertine à alegada impossibilidade de realização da prova pericial em razão do transcurso do tempo, melhor sorte não assiste à agravante, ante a necessidade de aludida inviabilidade ser atestada pelo
expert
.

De mais a mais, ao analisar os quesitos apresentados pelas partes, observa-se a possibilidade do exame se pautar em prontuários médicos e em relatórios acerca da infecção gerada pela bactéria de nome
Myco-baterium Absessus
, questões que não se perdem com o mero decurso do tempo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do presente recurso, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024